Tribunal: TJDFT
Processo: 0737027-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737027-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON CARVALHO MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de tutela de urgência, interposto pelo executado, WILSON CARVALHO MOTA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0033926- 22.2008.8.07.0001, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente deduzida em exceção de pré-executividade. O agravante alega ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que a execução fiscal se encontra paralisada, por desídia do exequente, desde a penhora parcial do valor do débito, ocorrida em junho/2013. Reporta-se ao Enunciado no 150 da Súmula do STF, bem como às teses firmadas nos Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569 e 570 do STJ. Destaca que o valor do débito é de R$419,99 (quatrocentos e dezenove reais), motivo pelo qual deveria ser observada a tese firmada pelo STF no tema 1.184 da Repercussão Geral. Nesse sentido, invoca a Resolução no 547/2024 do CNJ. Requer a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, para que seja extinta a execução fiscal do baixo valor do débito. Preparo recolhido (ID 63641998). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Distrito Federal defende o desprovimento do recurso (ID 64679425). Após a apresentação de contrarrazões, determinei a suspensão do recurso pelo prazo de 160 (cento e sessenta) dias, ante a possibilidade solução da demanda em 1a Instância de julgamento, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Acordo de Cooperação Técnica no 103/2024 (ID 65635036). Expirado o prazo determinado, os autos voltaram conclusos. É o relatório do necessário. Decido. Compulsando os autos de origem constata-se que, em decorrência do Acordo de Cooperação Técnica 103/2024, o Distrito Federal anuiu à extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir nos autos do PA SEI 27359/2024, dispensando intimação e renunciando ao prazo recursal. Em decorrência, foi proferida sentença de extinção do Feito, por ausência de interesse processual, com fulcro no art. 485, VI, do CPC (ID 220090011, autos de origem). A prolação de sentença, como se sabe, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora